Tribunal: TJDFT
Processo: 0038653-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0038653-58.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EXPEDITO TEIXEIRA BARBOSA DECISÃO Defiro o pedido de dilação do prazo, de 30 dias, formulada pelo autor/apelado (id 56392955), para possa verificar os valores atualizados e devidos. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 25/03/2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR